Tribunal: TJMT
Processo: 1038845-12.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038845-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DE ASSIS - CPF: 175.501.301-91 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA– MÉRITO -
COBRANÇA DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SEGURO
– MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Configurada a má-fé na cobrança indevida de valores decorrentes de contrato de seguro não comprovadamente contratado, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O
quantum
indenizatório por danos morais deve ser majorado quando o lesado ostenta a condição de pessoa idosa e hipervulnerável, considerando a natureza alimentar dos valores indevidamente descontados e a necessidade de atendimento às finalidades compensatória e pedagógica da reparação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1038845-12.2022.8.11.0041

APELANTE:

JOSÉ DE ASSIS

APELADOS: BANCO BRADESCO S.A E ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSÉ DE ASSIS
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor

do
BANCO BRADESCO S.A E ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A,
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, e determinou a restituição

à parte autora do valor de R$ 212,94 (duzentos e doze reais e noventa e quatro centavos), de forma simples, acrescido de correção monetária desde a data do desconto e juros de mora a partir da citação, bem como determinou o pagamento à parte autora da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde a data da sentença e incidência da taxa SELIC e condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20%(vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante, requereu a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas e honorários sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

No mérito, p
leiteou a devolução em dobro do valor cobrado a título de prêmio de seguro, no montante de R$212,94 (duzentos e doze reais e noventa e quatro centavos), sustentando a ausência de contratação válida e a presunção de máfé das rés, com fulcro no art.42, §único, do CDC e art.940 do CC.

Por fim, requereu a majoração da indenização por danos morais, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) afirmando que os descontos sucessivos configuram dano “inreipsa”, bem como, suscitou, ainda, a necessidade de readequação dos honorários advocatícios em razão da complexidade da demanda, razão pela qual, requereu o provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes

os pedidos formulados na inicial (Id. 291866887).

Em contrarrazões, a apelada Zurich Minas Brasil Seguros S.A, suscitou a preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do art.1.010, II e III, do CPC, inviabilizando o conhecimento do recurso.

No mérito, argumentou sobre a impossibilidade de devolução em dobro, vez que não comprovada máfé, aplicandose a restituição simples, consoante art.405 do CC; não cabimento da majoração dos
danos morais
, sendo que, o valor fixado em R$3.000,00 é razoável e proporcional ao caso concreto, não havendo nexo de causalidade ou prova de abalo moral excepcional, requerendo ao final, o desprovimento do recurso.

O banco Bradesco apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e subsidiariamente, requer, ao menos, seja o valor arbitrado em patamar razoável, conforme as circunstâncias do caso e levando-se em conta os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 278032372.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

O apelante, incialmente, requer a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas e honorários sem prejuízo do seu próprio sustento, contudo, tal benefício já foi concedido pelo juiz de primeiro grau, portanto, já é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão de id. 292407872.

Também,
registro que não merece acolhimento a preliminar arguida pela recorrida em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar aventada.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
JOSÉ DE ASSIS,
ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, alegando, em síntese, que houve cobrança indevida de valores referentes a um seguro que não contratou, e ocorreram descontos diretamente em sua folha de pagamento sem sua anuência, causando-lhe prejuízos financeiros.

O autor sustenta que não houve assinatura ou consentimento expresso para a contratação do seguro, configurando prática abusiva.

Afirma, ainda, que tentou resolver a questão de forma administrativa, sem sucesso, razão pela qual buscou a tutela jurisdicional.

Diante dos fatos narrados, o autor requer a declaração de inexistência do contrato de seguro, com a consequente cessação das cobranças; a restituição em dobro, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita; a inversão do ônus da prova.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença aqui hostilizada, na qual o magistrado condutor do feito
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, e determinou a restituição

à parte autora do valor de R$ 212,94 (duzentos e doze reais e noventa e quatro centavos), de forma simples, acrescido de correção monetária desde a data do desconto e juros de mora a partir da citação, bem como determinou o pagamento à parte autora da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde a data da sentença e incidência da taxa SELIC e condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20%(vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado com os contornos da sentença, a parte apelante recorre com o presente apelo, requerendo a devolução em dobro do valor cobrado a título de prêmio de seguro, no montante de R$212,94 (duzentos e doze reais e noventa e quatro centavos), em razão da má-fé das requeridas; requereu a majoração da indenização por danos morais, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) afirmando que os descontos sucessivos configuram dano “in re ipsa”.

Pois bem. Analisando a pretensão recursal em conjunto com os elementos fático-probatórios, tenho que a irresignação merece prosperar em parte.

Explico. Como aduzido na inicial, trata-se de ação onde o autor/apelante alega que houveram descontos indevidos em seu benefício, referente a seguro não contratado.

É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a requerida/apelada objetivamente, como fornecedor de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

No caso, diante do reconhecimento da ilegalidade dos descontos pretendo o autor seja a restituição determinada em sua forma dobrada
, contudo, a restituição deve ocorrer na sua forma simples como bem decidiu o juízo a
quo.

A pretensão à repetição em dobro do indébito exige a demonstração de cobrança indevida decorrente de máfé ou erro injustificável da prestadora de serviços, ônus que compete ao apelante.

Com efeito, o art.940 do Código Civil autoriza a restituição em dobro apenas quando comprovado dolo ou culpa grave, o que não se verifica no caso. Assim, mantémse a restituição simples de R$212,94 (duzentos e doze reais e noventa e quatro centavos).

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS A MAIOR
. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, restituição de valores e indenização por dano moral, relativos a contratação de cartão de crédito consignado com descontos em folha de pagamento de servidor público. O apelante alega ter pactuado empréstimo consignado comum, e não cartão de crédito, questionando a regularidade dos descontos, as taxas de juros aplicadas e a ausência de informações claras sobre a contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) há prescrição ou decadência nas pretensões deduzidas; (ii) a contratação do cartão de crédito consignado deve ser convertida em empréstimo consignado comum; (iii) o banco deve restituir valores descontados a maior e se tal restituição deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (iv) há direito à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há prescrição, pois se trata de obrigação de trato sucessivo, sendo o termo inicial do prazo prescricional o vencimento da última parcela. Precedente: STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS.

Inexistência de decadência, pois o pedido inclui revisão e conversão contratual, não incidindo a regra do art. 178 do CC/2002.

Configurada falha na prestação do serviço, diante da ausência de informação adequada sobre a modalidade contratada, das condições do contrato e dos encargos aplicados, impondo-se a conversão da contratação para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado.

A restituição dos valores descontados a maior deve ocorrer de forma simples, pois não restou comprovada má-fé da instituição financeira. Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC e precedentes do STJ.

Não há direito à indenização por dano moral, pois não comprovado dano real, tratando-se de mero aborrecimento decorrente da cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a conversão da contratação para empréstimo consignado, a restituição simples dos valores descontados a maior, e a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: 1. A contratação de cartão de crédito consignado deve ser convertida em empréstimo consignado comum quando evidenciada a ausência de informação clara ao consumidor. 2. A restituição de valores descontados a maior em decorrência de cobrança indevida deve ocorrer de forma simples, salvo comprovada má-fé da instituição financeira. 3. A falha na prestação do serviço bancário, por si só, não enseja indenização por dano moral se não comprovado dano real”. (
N.U 1078033-41.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

O dano moral restou caracterizado ante a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, como bem decidido pelo juízo de piso.

Todavia, o
quantum
indenizatório fixado em primeira instância revela-se insuficiente para atender à finalidade reparatória e pedagógica da indenização, considerando que o apelante ostenta a condição de pessoa idosa e hipervulnerável, circunstância que agrava os efeitos da conduta lesiva perpetrada pelos apelados sobre parcela de natureza alimentar, vez que é pensionista, sendo cabível, a majoração do
quantum
indenizatório para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
SEGURO NÃO CONTRATADO.

DESCONTOS INDEVIDOS
EM CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais em razão de descontos mensais indevidos em seus extratos bancários em favor da empresa Previsul, sem jamais ter celebrado qualquer vínculo contratual com a referida instituição, pleiteando a restituição em dobro dos valores subtraídos e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos indevidos realizados na conta corrente do autor, sem comprovação de contratação válida de seguro, ensejam a restituição em dobro dos valores, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) saber se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais em primeira instância, no valor de R$ 3.000,00, mostra-se adequado às circunstâncias específicas do caso concreto, considerando a condição de pessoa idosa e hipervulnerável do autor.

III. Razões de decidir

3. Na relação de consumo estabelecida entre as partes, competia aos réus demonstrar a regularidade da contratação do seguro mediante documento assinado pelo autor, ônus do qual não se desincumbiram, limitando-se a apresentar certificado individual de seguro preenchido unilateralmente via sistema, sem assinatura do contratante.

4. Demonstrados os descontos na conta corrente do apelante e não comprovada a legalidade da contratação, impõe-se a restituição em dobro do quantum descontado, caracterizada a má-fé dos réus ao efetuarem desconto com fundamento em contrato inexistente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5. O dano moral restou configurado pela responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, independentemente de culpa, bastando a constatação do dano sofrido pelo consumidor e o nexo causal entre o dano e a conduta do prestador de serviços, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. O quantum indenizatório fixado em primeira instância revela-se insuficiente para atender à finalidade reparatória e pedagógica da indenização, considerando que o apelante ostenta a condição de pessoa idosa e hipervulnerável, circunstância que agrava os efeitos da conduta lesiva perpetrada pelos apelados sobre parcela de natureza alimentar de sua aposentadoria equivalente a um salário mínimo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Configurada a má-fé na cobrança indevida de valores decorrentes de contrato de seguro não comprovadamente contratado, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. O quantum indenizatório por danos morais deve ser majorado quando o lesado ostenta a condição de pessoa idosa e hipervulnerável, considerando a natureza alimentar dos valores indevidamente descontados e a necessidade de atendimento às finalidades compensatória e pedagógica da reparação."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º e § 11, 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1000831-39.2023.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2024; TJ-MT, Apelação Cível 0002063-80.2017.8.11.0014, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/12/2018; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Tereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21/10/2020.
(N.U 1002211-91.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025)

Com relação os honorários advocatícios, verifica-se que a verba já foi fixada em sentença em desfavor da parte apelada e no limite máximo previsto em lei, de modo que inexiste interesse recursal no ponto de insurgência.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para majorar o valor da indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025